Tribunal: TJDFT
Processo: 0728280-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ENRICO LETTIERI da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n.o 0702031-16.2019.8.07.0001) ajuizada por 4RS COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO EIRELI - ME, indeferiu seu pedido impugnação à penhora. Em suas razões recursais (ID 48992070), o agravante/executado alega, em síntese, a ausência de alteração da sua situação capacidade econômica, a impenhorabilidade dos valores dos valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos mantidos em conta corrente como reserva de emergência e afronta ao julgado no AI n.° 0741752-70.2022.8.07.0000. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a liberação imediata dos valores penhorados, ou, alternativamente, que os valores permaneçam depositados em Juízo até decisão final do agravo de instrumento. No mérito, propugna pelo provimento de seu recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID`s 48992072 e 48992074. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, data venia o entendimento do Juízo de origem, em cognição sumária não exauriente, tenho que a questão enquadra-se perfeitamente ao entendimento firmado no acórdão que julgou o agravo de instrumento 0741752-70.2022.8.07.0000. Rememore-se, a propósito, a ementa desse anterior julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DÉBITO NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE VALORES CONSTANTE EM RESERVA DE EMERGÊNCIA. VALOR INFERIOR A 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833 DO CÓDIGO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO REFORMADA. 1. A controvérsia consiste na discussão da impenhorabilidade de valores encontrados em reserva de emergência do devedor para fins de quitação da dívida. 2. O Art. 833, inciso IV do Código Processual Civil (CPC) dispõe sobre a impenhorabilidade salarial como regra. Contudo, existem exceções previstas no Art. 833, § 2o, do CPC, que são: (i) as hipóteses de penhora salarial para o pagamento de prestação alimentícia, (ii) caso o devedor tiver renda excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2.2. A hipótese dos autos não se enquadra nas exceções previstas no § 2o do citado dispositivo legal. 3. A relação jurídica do caso em questão é entre uma fornecedora que busca a satisfação de seu crédito em face de uma pessoa física consumidora. Dada a natureza da relação entre as partes, o sentido protecionista que informa as normas de proteção aos consumidores, assim como os próprios princípios da eticidade e da socialidade, informadores das normas cíveis em sentido estrito, não permite que se aplique exceção aos limites do art. 833 do CPC. A interpretação deve ser da observância dos limites legais em seu sentido literal, não se permitindo a modalidade ampliativa ou extensiva. 4. Recurso conhecido e provido. Impugnação à penhora acolhida e desconstituída a constrição. (Acórdão 1678215, 07417527020228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, , Relator Designado:Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, ainda que vencida nesse anterior julgado, verifico presente a probabilidade de provimento do recurso. No entanto, haja vista a ausência de qualquer alegação do agravante/executado quanto a eventual prejuízo da sua subsistência, entendo não estarem presentes os requisitos necessários ao deferimento da postulada antecipação dos efeitos da tutela recursal, senão da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Destarte, presente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora, decorrente da eventual liberação dos valores bloqueados em favor da agravada/exequente, para o deferimento da medida liminar pleiteada, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, DEFIRO o pedido liminar, para impedir a liberação dos valores penhorados até o final julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Confiro à presente decisão força de ofício. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora